Tribunal: TJBA
Processo: 0016494-66.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0016494-66.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Vilson Palmeira da Silva Santos e outros (12) Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DE POLICIAIS MILITARES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DO DIVISOR APLICÁVEL AO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. DIVISOR 200 HORAS MENSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou pretensão relativa ao pagamento de horas extraordinárias a policiais militares do Estado da Bahia, sem examinar pedido expresso formulado na petição inicial acerca da adoção do divisor de 180 horas mensais para cálculo da verba remuneratória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido relativo ao divisor aplicável ao cálculo das horas extraordinárias; e (ii) se o cálculo das horas extras de policiais militares submetidos à jornada de 40 horas semanais deve observar o divisor de 180 ou de 200 horas mensais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Verificada a ausência de manifestação expressa acerca do pedido formulado pelos impetrantes quanto ao divisor aplicável às horas extraordinárias, impõe-se o acolhimento parcial do recurso para integração do julgado. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o serviço extraordinário e o adicional noturno de servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais devem ser calculados com base no divisor de 200 horas mensais, por analogia ao regime estatutário federal previsto no art. 19 da Lei nº 8.112/1990. 5. Os impetrantes percebem a Gratificação de Atividade Policial – GAP na referência V, circunstância que evidencia submissão à jornada de 40 horas semanais, nos termos da legislação estadual pertinente, o que justifica a adoção do divisor de 200 horas mensais para cálculo das horas extraordinárias. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acompanha o entendimento do STJ quanto à aplicação do divisor de 200 horas mensais para cálculo de horas extras e adicional noturno de policiais militares e civis submetidos à carga horária semanal de 40 horas. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar que o cálculo das horas extraordinárias observe o divisor de 200 horas mensais, mantidos os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Configura omissão a ausência de apreciação de pedido expresso formulado na petição inicial acerca do divisor aplicável ao cálculo de horas extraordinárias. 2. O cálculo das horas extraordinárias de policiais militares submetidos à jornada de 40 horas semanais deve observar o divisor de 200 horas mensais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.112/1990, art. 19; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 5º e 8º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 1.531.976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.08.2018; STJ, RMS nº 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.05.2018; TJBA, Apelação nº 0515744-33.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJBA, MS nº 8007263-68.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016494-66.2016.8.05.0000 em que figuram como Embargantes VILSON PALMEIRA DA SILVA SANTOS E OUTROS e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA